Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700728-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não existem documentos apenas a informação do processo do Conflito Negativo de Competência. Assim, intime-se o Juízo Suscitante para juntar os documentos necessários para análise do conflito. Brasília, 21 de janeiro de 2020 17:20:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador